Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706667-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IAN MIRANDA DE PAULO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa do paciente (ID 60920817), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 57292669). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 14:58:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator